Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0731743-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Suscitado: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Vistos, etc. De início, chamo o feito à ordem para esclarecer que houve equívoco na juntada da decisão de ID 39719145, que não possui relação com estes autos, razão pela qual determina-se o seu desentranhamento. Eis a decisão correta: Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF em relação ao d. Juízo da Vara Cível do Guará/DF. Na origem, GILBERTO ROGÉRIO CORREIA ajuizou ação monitória no 0702669-05.2022.8.07.0014 em face de ANTÔNIA ANDRADE DE AGUIAR, em que pretende a satisfação do crédito estampado em cheques (ID 39565905, p. 3-10). O feito foi distribuído inicialmente ao d. Juízo da Vara Cível do Guará/DF (suscitado), que declinou da competência (ID 39565905, p. 27-33) em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ao argumento de que “nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição do Guará, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação ou praça do pagamento do título, tampouco o foro de eleição ou o local do ato ou fato jurídico”. Enfatizou que a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil[1]. Asseverou que o Juízo tem o poder-dever de declinar de ofício de competência territorial quando o autor da ação não observa as regras que definem a competência. Por fim, destacou que o ajuizamento da ação em foro escolhido por erro ou ignorância não torna prevento o Juízo. Ao receber os autos, o d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (suscitante) suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 39565907), sob o argumento de que a distribuição inicial do feito ao d. Juízo suscitado tornou-o prevento, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil[2]. Sustenta que o “equívoco no endereçamento da inicial não possui o condão de modificar a competência quando já realizada a distribuição, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural”. Afirma que o critério elencado pelo d. Juízo suscitado se refere à competência territorial relativa, de modo que a referida competência não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. Superior Tribunal de Justiça[3]. É o relatório. Decido. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O artigo 43 do Código de Processo Civil[4] estabelece que a competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. Além disso, o artigo 59 do CPC prevê que o registro ou a distribuição do processo torna prevento o Juízo. Eventual modificação de competência relativa só ocorrerá em razão de conexão ou continência, ou para evitar decisões conflitantes ou, ainda, em caso de alegação de incompetência formulada pelo réu por ocasião da contestação. Caso contrário, a competência relativa será prorrogada, devendo o feito tramitar perante o Juízo ao qual foi inicialmente distribuído, em obediência ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos artigos 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC[5]. Nota-se, ainda, que a competência discutida nos autos tem natureza territorial e que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, na forma do artigo 65 do Código de Processo Civil. Assim, quando proposta ação em Juízo territorial diverso, a mera alegação de equívoco no endereçamento da petição inicial ou na distribuição não tem o condão de deslocar a competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, cabendo ao réu eventual oposição em sede de contestação. Desse modo, a competência de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ. Logo, o d. Juízo da Vara Cível do Guará/DF não poderia ter declarado sua incompetência de ofício. Nesse sentido, tem decidido esta c. 1a Câmara Cível: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EXOFFICIO. 1. (...) 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1438726, 07050572020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1337650, 07063558120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. DIREITO PESSOAL SOBRE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO 1. (...) 2. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" (Súmula n. 33 do STJ). 3. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64, do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 4. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processo e a sua alteração depende de requerimento da parte Ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito. 5. A intimação da parte Autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte Ré, em preliminar de contestação. 6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1234655, 07177252820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no artigo 207, II, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, designo o d. Juízo da Vara Cível do Guará, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. À diligente Secretaria da Turma para que desentranhe a decisão de ID 39719145. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [2] Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [3] Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [4] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. [5]Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.